Tribunal: STF
Processo: Rcl 69224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Gilmar de Oliveira Silveira em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 22):  



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº . 0001735-12.2023.8.16.0141, por violação ao teor da Súmula Vinculante 4 desta Corte.



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para incidência sobre o salário do cargo efetivo, não sobre o salário mínimo, eis que haveria suposta previsão na legislação local. Argumenta-se que o órgão julgador ofendeu a Súmula Vinculante 4, na medida em que afirmou a impossibilidade de substituição do indexador da forma pretendida.



    Requer-se o julgamento de procedência da reclamação para determinação de reforma do ato reclamado, com fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.  



     Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.  



    Consigno que a reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante 4, cuja violação ora se invoca, estabelece que:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”  



    A controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. O pleito de alteração da base de cálculo foi rejeitado em recurso inominado, pelos seguintes fundamentos (eDoc 13, pp. 2-4):  



    “A controvérsia cinge-se a apurar qual a base de cálculo deve incidir sobre o adicional de insalubridade percebido pela autora.



    Compulsando aos autos, resta incontroverso no feito que o Município de Santa Izabel do Oeste utiliza como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo, uma vez que, aplica o disposto no artigo 192 da CLT, [...].



    Sabe-se que é vedado o pagamento de vantagem remuneratória do adicional de insalubridade, com base no salário mínimo nacional, eis que referida hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, [...].



    Ademais, destaque-se a previsão da Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial.



    Nesse sentido, mister destacar: "AG.REG. no RE 706.357/MG., Rel. Min.: Luiz Fux e AG. REG. no RE 687.395/MG., Rel. Min.: Dias Toffoli."



    Portanto, é inequívoca a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pelo município, porém, inexiste lei específica que estabelece critérios constitucionais para o cálculo da vantagem em questão, culminando em omissão legislativa sobre o tema.



    [...]



    Deste modo, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, conforme fundamentação anterior, devendo ser mantida a base de cálculo ali prevista até a edição da LC nº 24/2022, ocasião em que o parâmetro estipulado passou a ser “o valor do menor vencimento básico do quadro dos servidores do Município”, e, portanto, válido e constitucional.



    Portanto, deve a sentença ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto” (g.n.).  



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 13, p. 1):  



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO ESPECÍFICO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DA LC Nº 04/2022. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “  



    Nota-se que o juízo de origem, ao manter o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes como vinha sendo pago, não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Eis a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.  



    Ante o exposto, por não identificar violação ao paradigma invocado, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”  



    No presente recurso, a parte agravada aduz a existência de distinguishing a afastar o entendimento constante da decisão agravada, fundado na “manifesta omissão legislativa quanto a tal gratificação por serviço especial, inclusive, reconhecida pelo Nobre Relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” e na existência de precedentes desta Corte a admitir a “possibilidade de fixação de base de cálculo, por meio de decisão judicial, em tal lacuna legal” (eDOC 26, p. 6).



    Assevera que o art. 126, IV, da Lei Complementar nº 01/1991 “prevê tão somente o pagamento de gratificação pelo labor de natureza especial, inexistindo a expressão ‘adicional de insalubridade’ na legislação municipal até o advento de nova norma”, de modo que o entendimento de piso não viola o teor da Súmula Vinculante 4, tendo em vista a “cristalina omissão legislativa”, ante a ausência de fixação de indexador de base de cálculo e percentuais de adicional de insalubridade pela Lei Complementar nº 01/1991  (eDOC 26, p. 7-10).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    No caso dos autos, a autoridade reclamada, mesmo entendendo pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, diante da vedação da substituição da base de cálculo por meio de decisão judicial imposta pela Súmula Vinculante 4, deu provimento ao recurso inominado a fim de reformar a sentença, para que fosse mantida a indexação inconstitucional durante o período em que ocorrida a omissão legislativa.



    No entanto, extrai-se da sentença que a determinação de que o adicional de insalubridade fosse calculado mediante a utilização dos vencimentos da autora decorreu a) da inconstitucionalidade da fixação do indexador até então utilizado pela municipalidade e b) da existência de omissão legislativa sobre a questão. Confira-se o seguinte trecho da sentença  (eDOC 7, p. 2):



    “Inicialmente, destaca-se que a análise do ato administrativo da remuneração do servidor é decorrente do exame de legalidade, pelo qual se entende que o ato deve estar em conformidade com a norma que o rege, conforme os ditames do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não há que se falar sobre violação do princípio da separação de poderes.



    Ocorre que a adoção do salário mínimo nacional para cálculo do adicional de insalubridade encontra óbice no artigo 7º, IV da Constituição Federal que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:  



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; “  



    Ademais, a Súmula vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregado:  



    “Súmula Vinculante nº 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.  



    Nesse cenário, em que pese não haja lei municipal que discipline a matéria é possível aaplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/1990 ao caso em debate, com fundamento no artigo 4° do Decreto-Lei n. 4.657/1942, dado a omissão legislativa municipal.



    Dessa forma, se faz necessário a utilização dos vencimentos da Autora para o cálculo da insalubridade.



    Importante ainda salientar que, ao contrário do que sustenta o ente municipal, tal determinação não contraria o entendimento do STF, vez que não se está aqui alterando indexador legalmente estabelecido. Pelo contrário, esta decisão se limita a reconhecer a inconstitucionalidade do atual indexador utilizado pelo réu, não sendo possível falar em fixação de base de cálculo pelo judiciário, tampouco em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a legislação municipal é omissa.



    (…)



    Com efeito, a parte autora faz jus ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade pago erroneamente em cima do salário mínimo federal, quando a base de cálculo deveria corresponder ao vencimento do cargo efetivo, com os respectivos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).”



    Sendo esses os fundamentos da sentença, assiste razão a parte agravante ao sustentar que o acórdão reclamado, ao reformar a sentença, estaria a violar o entendimento desta Corte, ofendendo ao teor da Súmula Vinculante 4. 



    Na espécie, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município, ao instituir a Gratificação pela Execução de Trabalho de Natureza Especial, com Risco de Vida ou Saúde, art. 126, IV, da Lei Complementar municipal 01/1991, nada disse sobre a base de cálculo a ser utilizada para sua fixação.



    Por outro lado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de admitir, por decisão judicial, a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local a disciplinar a matéria, e que essa fixação por decisão judicial não ofende ao teor da Súmula Vinculante 4. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. VENCIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTE. RE-AgR-EDv 673.644. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 671950 AgR-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166  DIVULG 14-08-2018  PUBLIC 15-08-2018; grifei)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 59712 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-08-2023  PUBLIC 16-08-2023; grifei)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISCIPLINE O TEMA. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Não contraria a Constituição a decisão de tribunal que, em razão da omissão legislativa e da impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, supre lacuna existente na legislação e fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 674967 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 10-10-2013  PUBLIC 11-10-2013)



    Logo, estando a sentença recorrida em harmonia como o entendimento desta Corte, ao reformá-la, o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada a jurisprudência desta Corte relativamente ao alcance da Súmula Vinculante 4, vulnerando o conteúdo do verbete sumulado.



    Por tais razões, reconsidero a decisão agravada e pelos fundamentos ora apresentados, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar  a decisão reclamada e determinar que novo julgamento seja realizado, com a observância do alcance dado por esta Corte à Súmula Vinculante 4.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente